Tribunal: TJES
Processo: 5012377-08.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012377-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: FLAVIA DE MATTOS PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE ACORDO COM O NOVO ENQUADRAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.204/2011. A AUTORA BUSCA OBRIGAR O REQUERIDO A LHE ATRIBUIR 2 (DUAS) REFERÊNCIAS POR NÍVEL, PARA FINS DE PROGRESSÃO E ENQUADRAMENTO, PARA SE INSERIR NO NÍVEL 15 DA CARREIRA ATUAL, BEM COMO CONDENANDO-O AO PAGAMENTO DOS VALORES DECORRENTES. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DEIXO DE ANALISAR A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, UMA VEZ QUE JÁ DEVIDAMENTE REBATIDA NA SENTENÇA DE PISO. A LEI Nº 5.204/2011, QUE INSTITUIU O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE VILA VELHA, EM SEU ARTIGO 31, INCISO IV, TROUXE A REGRA QUE ESTABELECEU QUE “OS SERVIDORES QUE NO MOMENTO DO ENQUADRAMENTO ESTIVEREM EM NÍVEL DIFERENTE DE I, OU SEJA, QUE JÁ TINHAM OBTIDO PROGRESSÃO PELO PLANO ANTERIOR, AVANÇARÃO 02 (DUAS) REFERÊNCIAS POR NÍVEL”. DA DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE QUANDO DA ENTRADA EM VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.204/2011, A AUTORA NÃO ESTAVA ENQUADRADA NO NÍVEL I, DEMONSTRANDO QUE JÁ TINHAM OBTIDO PROGRESSÃO PELO PLANO ANTERIOR E, EM CONFORMIDADE COM O INCISO IV DO ARTIGO SUPRACITADO, DEVERIAM AVANÇAR 02 (DUAS) CLASSES/REFERÊNCIAS POR NÍVEL NO NOVO ENQUADRAMENTO DA LEI.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CUSTAS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
VOGAL

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - ES. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. AVANÇO DE REFERÊNCIAS EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 32, IV, APLICÁVEL AOS SERVIDORES QUE, NA DATA DA VIGÊNCIA, OCUPASSEM NÍVEL SUPERIOR AO “I” NA RESPECTIVA CARREIRA. FATOS QUE CONSUBSTANCIAM A CAUSA DE PEDIR REMOTA, NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A pretensão autoral se baseia no art. 32, IV, da Lei Municipal nº 5.203, de 17/11/2011, que reza:

Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV -
os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível
.

Parágrafo Único. O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Reputa a parte demandante que esse dispositivo asseguraria a progressão em dobro, limitada ao nível 15 da tabela instituída pela novel legislação. Pede-se o reenquadramento no aludido nível, a correção da aposentadoria, no caso dos inativos e o pagamento das diferenças pregressas, limitadas aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

O art. 3º, da Lei Municipal em debate, apresenta os seguintes conceitos, ipsis litteris: Referência: posição salarial em sentido horizontal na Tabela de Vencimentos, representado por número.

Progressão Horizontal: passagem do servidor de uma referência para outra superior na Tabela de Vencimentos, no mesmo cargo e subgrupo a que pertence.

Sob a égide da nova lei, denota-se a existência de duas modalidades de progressão horizontal: por desempenho e por escolaridade (art. 10-12).

Depreende-se do antecitado artigo 32 que o enquadramento inicial se daria na referência 1, da tabela de vencimentos. Em seguida, a depender do tempo de serviço, haveria o avanço de 1 a 4 referências, observando as faixas do inciso III. Por fim, para os servidores que, sob a égide da lei anterior, já houvessem progredido para além do nível I, o avanço adicional ocorreria em 02 referências por nível.

Uma vez que a nova legislação cuida de grupos, subgrupos, classe e referência na respectiva tabela do Anexo III, o nível a que se refere é o da legislação revogada.

Além disso, a dobra somente se reporta ao critério do inciso IV, logo, não incide sobre as referências mencionadas nos incisos II e III.

Com efeito, a Lei nº 3980/2002, organizava as classes em níveis de vencimento (mais de uma classe poderia inserir-se no mesmo nível) e, para cada nível, havia padrões de vencimento progressivos, em uma faixa de A a J. Fazendo um paralelo entre ambos os diplomas, a referência da legislação atual equivale ao padrão, da anterior, não ao nível.

Imperioso, portanto, para o deslinde do feito verificar o tempo de serviço até então prestado e o nível em que se encontrava o servidor, quando do primeiro enquadramento que deveria ser realizado em 01/11/2011, a teor do art. 34, da Lei nº 5.203/2011.

Veja-se que, à luz da Lei nº 3980/2002, eventuais mudanças de nível seriam decorrentes de promoção dentro da mesma carreira, logo, de uma mudança de classe, conforme art. 21, da aludida lei.

Nenhuma dessas informações, entretanto, sequer é mencionada na causa de pedir. Tampouco há clara elucidação de tais dados na documentação acostada com a inicial.

As circunstâncias individuais da parte autora, descritas nos autos, são as seguintes:

Progr. de Faixa

Prog.Faixa ant. a nov/2011

Prog. por Desempenho

FLAVIA DE MATTOS PEREIRA

09

03

01

Destarte, sem evidências mínimas de que a parte postulante estivesse enquadrada em nível superior ao I, quando do advento do novo regime jurídico, não há subsunção ao inciso IV, do art. 32, da Lei Municipal nº 5.203/2011.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários de advogado.

É como voto.